Tribunal: TJSP
Processo: 1010853-91.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Apelação da requerida pugnando pela declaração de exigibilidade da dívida, pelo afastamento do dano moral e pela diminuição dos honorários advocatícios – Parcial acolhimento - A controvérsia cinge-se não à declaração da exigibilidade da dívida, mas à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Apelação da requerida pugnando pela declaração de exigibilidade da dívida, pelo afastamento do dano moral e pela diminuição dos honorários advocatícios – Parcial acolhimento - A controvérsia cinge-se não à declaração da exigibilidade da dívida, mas à manutenção do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após sua quitação – Comprovação de que o nome da autora permaneceu negativado aproximadamente cinco meses da quitação do débito – Súmula 548, do STJ – Dano moral devidamente caracterizado – Honorários de sucumbência reduzidos para 10% do valor da condenação, em razão da baixa complexidade da causa - Apelo da autora requerendo majoração do dano extrapatrimonial – Improvimento.
Apelo da requerida parcialmente provido e improvido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010853-
91.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante PRISCILA DE ABREU
RODRIGUES ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao da requerida, nos termos do
v.acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032 -Voto no 48020
2
Voto no 48.020
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032
Apelante/Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Apelado/Apelante: Priscila de Abreu Rodrigues Rosa
Comarca: Araçatuba
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Sentença que julga parcialmente procedente a ação – Apelação da
requerida pugnando pela declaração de exigibilidade da dívida,
pelo afastamento do dano moral e pela diminuição dos honorários
advocatícios – Parcial acolhimento - A controvérsia cinge-se não à
declaração da exigibilidade da dívida, mas à manutenção do nome
da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após sua
quitação – Comprovação de que o nome da autora permaneceu
negativado aproximadamente cinco meses da quitação do débito –
Súmula 548, do STJ – Dano moral devidamente caracterizado –
Honorários de sucumbência reduzidos para 10% do valor da
condenação, em razão da baixa complexidade da causa - Apelo da
autora requerendo majoração do dano extrapatrimonial –
Improvimento.
Apelo da requerida parcialmente provido e improvido o recurso da
autora.

Cuida-se de ação proposta por Priscila de Abreu Rodrigues Rosa contra
Anhanguera Educacional Participações S/A, julgada parcialmente procedente para declarar
a ilicitude da manutenção da cobrança depois do pagamento do débito da mensalidade no
valor de R$754,45, condenando a requerida a cancelar a inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$8.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032 -Voto no 48020
3
Em razão da sucumbência parcial, a ré ficou condenada ao pagamento de 3⁄4
das custas e despesas processuais, arcando a autora com o restante. Os honorários
advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, restando esta verba
repartida na mesma proporção das custas processuais, ficando a ré condenada ao
pagamento de 3⁄4 e a autora ao pagamento de 1⁄4 da verba, ressalvada a gratuidade da justiça
concedida à requerente.
Inconformadas com a r.decisão, ambas as requeridas recorreram.
A requerida Anhanguera Educacional Participações S/A pleiteia a reforma
da r.sentença, sob o fundamento de que a autora não comprovou qualquer conduta ilícita da
ré, eis que era legítima a cobrança do débito que ensejou a negativação, razão pela qual
pugna pela declaração da exigibilidade do débito e pelo afastamento da indenização por
danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos
morais e dos honorários sucumbenciais
A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais
para R$25.000,00. Pleiteia, ainda, a ausência de sucumbência da parte autora, com
exclusão dos respectivos ônus, além da fixação do marco inicial dos juros de mora para a
data do início do fato delituoso.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões por
ambas as partes.
Este é o relatório.
Restou incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços entre
as partes, bem como o atraso no pagamento de uma das prestações, fato este que ensejou a
negativação do nome da autora.
Ao contrário do alegado pela parte requerida, a ilegalidade discutida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032 -Voto no 48020
4
presente ação é a manutenção do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito
após o prazo de cinco duas úteis do pagamento da dívida (Súmula 548, do Superior
Tribunal de Justiça).
Com efeito, da análise dos autos, denota-se que a quitação da dívida ocorreu
em 02/05/2019, destacando-se que a sua exclusão somente ocorreu aproximadamente cinco
meses após a referida data, com a concessão da tutela antecipada na presente ação.
Comprovada a devida quitação da parcela, conclui-se que restou indevida a
manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, fato que gera indenização
por dano moral.
Neste sentido, cito os seguintes julgados:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS.
Cadastro de inadimplentes. Manutenção da inscrição após renegociação dos empréstimos
consignados, com liquidação dos anteriores. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral
configurado. Caracterização do ilícito. Dano "in re ipsa". Obrigação da instituição
financeira de promover o cancelamento da negativação em até cinco dias úteis. Inteligência
da súmula 548 do STJ. Redução do montante. Descabimento. Quantia fixada compatível
com o caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022321-
97.2019.8.26.0114; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data
de Registro: 04/08/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
DANO MORAL CARACTERIZADO - É dever do
fornecedor zelar pela veracidade e atualização de seus registros, adotando todas as medidas
cabíveis para verificar a exigibilidade dos débitos que mantém inscritos nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032 -Voto no 48020
5
proteção ao crédito, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações
de consumo Redução do quantum indenizatório Descabimento Valor fixado em
Primeiro Grau que se mostra adequado para sanar de forma justa a lide Negado
provimento. (TJSP; Apelação Cível 1002903-48.2014.8.26.0568; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)
No tocante ao valor da indenização por dano moral, contra o qual se
insurgem as partes, observo que complicada é a tarefa de fixá-la. Afastado o método de
tarifação, é dado ao Magistrado estabelecê-lo. Carlos Roberto Gonçalves recorda Maria
Helena Diniz ao analisar este tema: "na quantificação do dano moral, o arbitramento
deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às
particularidades do caso sub examine"1.
Com efeito, estas circunstâncias são essenciais para que se determine, de
maneira adequada, o valor.
No caso, o valor estipulado na r.sentença de R$8.000,00 atende aos critérios
de razoabilidade e ponderação, tendo em conta o tempo em que o nome da autora ficou
indevidamente negativado e as consequências que advieram da negativação. Neste ponto,
destaco que inexiste circunstância específica a justificar outro valor.
Não merece acolhimento o pedido de incidência de mora a partir da
negativação, eis que trata-se de responsabilidade contratual, razão pela qual permanece a
sua aplicação a partir da data da citação.
Diante da sucumbência parcial, as custas e despesas processuais ficam
estabelecidas na proporção estipulada na r.sentença. Da mesma forma, permanece o
estabelecimento dos honorários advocatícios na proporção determinada para cada parte na
1 Responsabilidade Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010853-91.2019.8.26.0032 -Voto no 48020
6
r.sentença, observando que, em razão da baixa complexidade da causa, ficam eles
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso da autora e dado
parcial provimento ao da requerida, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator